Tribunal: TJBA
Processo: 8037959-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037959-50.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): GIOCONNDA RYANA LADEIA O DWYER APELADO: J P DA SILVA MANUTENCAO VEICULAR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.184 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador em face de decisão monocrática (ID 102612695) que, com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir. 2. A controvérsia central do presente Agravo Interno reside na análise da correção da decisão monocrática, que é questionada pelo Agravante sob o argumento da ocorrência de erro de fato, pois a decisão teria partido da premissa equivocada da ausência de protesto prévio das Certidões de Dívida Ativa (CDAs); a existência de contradição no julgado, que teria confirmado a extinção por ausência de bens penhoráveis, ao mesmo tempo em que o juízo de origem teria indeferido pedido de arresto eletrônico; a violação a precedentes vinculantes deste Tribunal de Justiça (Súmula nº 17 e IRDR Tema 08), que supostamente vedariam a extinção de ofício de execuções fiscais de baixo valor; o desrespeito à autonomia municipal, que estabeleceu, por meio de legislação própria, um valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, patamar este superado no caso concreto. 3. A decisão monocrática está em conformidade com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 1.184, que estabeleceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. A interposição do recurso com base em argumentos já analisados ou manifestamente improcedentes revela propósito protelatório. 4. A comprovação do protesto prévio das CDAs, embora seja um requisito para o ajuizamento da execução, não confere, por si só, interesse de agir eterno e incondicional à Fazenda Pública. A análise da eficiência, que motivou o precedente do STF, é contínua e leva em conta o custo-benefício da manutenção da máquina judiciária para a cobrança de créditos que, na prática, se mostram irrecuperáveis, mesmo após esgotados os meios extrajudiciais. 5. A alegação de contradição, fundada no indeferimento de pedido de arresto pelo juízo de primeiro grau, configura tentativa de rediscussão de matéria preclusa em via processual inadequada. Eventual inconformismo contra decisões interlocutórias deve ser manifestado no momento e pelo recurso cabível, não podendo ser invocado posteriormente como fundamento para anular a extinção do feito principal, que se baseou na situação fática consolidada nos autos: a inexistência de bens para garantir a execução. 6. Não há violação aos precedentes locais (Súmula nº 17 e IRDR Tema 08 do TJBA), pois o Tema 1.184 do STF, por ser posterior e emanado da Corte Suprema em matéria com repercussão geral, estabeleceu um novo paradigma interpretativo, de observância obrigatória, que condiciona a faculdade de ajuizamento e prosseguimento da execução fiscal à observância do princípio da eficiência. Os precedentes anteriores devem ser interpretados em harmonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº 8037959-50.2020.8.05.0001, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravado J P DA SILVA MANUTENCAO VEICULAR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.